Tribunal: CARF
Processo: 13983.000280/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000280/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SADIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000280/2008-47
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 151/170) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 142/148, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.134.170-1, lavrado em 14/8/2008, no montante de R$
25.097,54 (fls. 2/6), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração no 37.134.170-1 (fls. 19/21),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 35, conforme
transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA : R$ 25.097,54
VINTE E CINCO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 143/144):
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.134.170-1, de 14/08/2008, lavrado por
infringência ao disposto no artigo 32, III da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, por deixar a autuada de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à Fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 18/20, a impugnante firmou
contrato com empresas gerenciadoras de programa de incentivo e de fidelização
(amostras no Anexo I, fls. 477/482), pactuando que estas forneceriam o beneficio de
“cartão premiação” aos funcionários e colaboradores da Sadia.
Esclarece que essa premiação acontece do seguinte modo: a Sadia envia mensalmente às
operadoras de cartão planilha com os dados dos beneficiários dos prêmios, informando
o valor individualizado a ser repassado a estes, como forma de premiar os que atinjam
determinada meta ou condição; as operadoras fornecem aos indicados cartão magnético
com créditos que podem ser utilizados para aquisição de produtos e serviços na rede
conveniada e/ou sacados em dinheiro; as operadoras recebem repasse de recursos da
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

Sadia, do montante total a ser pago em prêmios, bem como um percentual desse valor, a
título de comissão.
A fiscalização explica que a autuada foi intimada por meio do Termo de Início de ação
Fiscal (TIAF) e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, de fls.
6/13, a apresentar as relações dos beneficiários (premiados), com vistas à correta
apuração do crédito previdenciário. Contudo, a Sadia forneceu relação detalhada de
apenas parte dos pagamentos realizados, ensejando, assim, a lavratura deste Auto de
Infração.
O citado Relatório também expõe que não houve atenuantes, mas houve a circunstância
agravante de reincidência genérica, prevista no art. 290, V, do RPS, posto que foi
lavrado contra a empresa, em ação fiscal anterior, o AI n° 35.830.017-7, por deixar de
preparar folha de pagamento de acordo com os padrões estabelecidos pela RFB, com
decisão administrativa definitiva em 07/07/2005.
A penalidade foi aplicada conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa, de fls. 20,
estando prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/91, combinado com a alínea “b”, inciso II,
do artigo 283, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com os valores atualizados pela Portaria do Ministério da Previdência
Social/Ministério da Fazenda (MPS/MF) n° 77, de 11 de março de 2008, de acordo com
as regras de reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS, e,
em face da presença de circunstância agravante da multa, resultou no valor de R$
25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa e sete reais e cinqüenta e quatro centavos).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/8/2008 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação em 12/9/2008 (fls. 60/79), acompanhada dos documentos de fls.
80/139, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 144/145):
(...)
A notificada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 59/78, juntamente com os
documentos de fls. 79/ 137, alegando, em síntese, o que passo a expor.
Primeiramente, a fim de evitar decisões conflitantes, requer que sejam reunidos e
julgados conjuntamente com este processo os Autos de Infração (AI) n° 37.134.166-3 e
37.134.167-1, que se referem à obrigação principal e, se esta for improcedente, não
haverá motivo para aplicação de multa (acessório), posto que o acessório segue o
principal.
Argumenta que os valores pagos aos funcionários a título de premiação e/ou
bonificação, pelo cumprimento de metas previamente estabelecidas, não possuem os
elementos configuradores do salário nem de remuneração. Diz que as ações de
marketing de incentivo não devem ser confundidas com as contraprestações de natureza
salarial, especialmente por não possuírem o caráter obrigacional preestabelecido no art.
457, § 1° da CLT, posto que as premiações conferidas aos funcionários não são
comissões, percentagens ou gratificações ajustadas, mas meras premiações, com
natureza diversa do conceito de remuneração salarial prevista em lei.
Alega também que não existe habitualidade nas premiações pagas, pois os pagamentos,
embora realizados mensalmente, não são feitos aos mesmo funcionários. Além disso,
expõe que o pagamento do prêmio nasce de mera liberalidade da impugnante e do
respectivo funcionário em participarem de um plano de marketing, ou seja, se o
segurado não quiser participar, não será obrigado. Afirma que no contrato de trabalho
essa condição não existe, posto ser obrigatório o pagamento de salário aos funcionários.
Assim, complementa que, apesar das premiações ora em debate não se confundirem
com a natureza jurídica de gratificação (prevista na CLT), a ausência de prévio ajuste
destas no contrato de trabalho, somado à liberalidade, reforça o entendimento de que as
referidas premiações não possuem natureza salarial. Ademais, argumenta que, para
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

incorporar premiação ao conceito jurídico de salário, seria preciso a existência de
expressa previsão legal, visto que o art. 457 da CLT é taxativo quanto ao alcance de
remuneração salarial.
Por conseguinte, argumenta que, se os prêmios concedidos em fruição de campanhas
motivacionais não apresentam caráter remuneratório, inconcebível pretender sujeitá-los
à incidência e/ou recolhimento de eventual contribuição à Previdência Social.
Expõe que, nos moldes constitucionais, a exigência dessas contribuições decorre do
pagamento de folha de salários, em razão de serviços prestados na vigência da relação
de emprego; e do pagamento de remuneração ao trabalhador que presta serviços sem
vínculo empregatício. Porém, reafirma que nenhum desses fatos ocorre nas hipóteses de
premiação.
Acrescenta que os ganhos eventuais não integram o salário-de-contribuição, nos termos
do art. 28, I, § 9° da Lei n° 8.212/91 e do art. 214, § 9°, “j”, do Regulamento da
Previdência Social (RPS). Assim, e considerando que o direito tributário não pode
alterar os conceitos de direito privado, utilizados na demarcação de competência, diz ser
inconcebível pretender sujeitar os prêmios de incentivo à incidência das contribuições
previdenciárias, razão pela qual requer que seja a presente autuação declarada nula e
insubsistente.
Alega ainda que não havendo obrigação principal (tributo) também não cobrança de
multa, visto que o acessório segue o principal e as normas que dispõe sobre obrigação
acessória também devem observar os princípios constitucionais de limitações ao poder
de tributar. Assim, não se incorreu em descumprimento de obrigação acessória, posto
que não existe obrigação principal a cumprir.
Diz ainda que a multa é pesadíssima, tem caráter confiscatório e não pode ser usada
com intuito arrecadatório. Além disso, afirma que não se pode exigir que o contribuinte
pratique ato afastando-se da própria lei.
Argumenta também que os valores repassados a título de comissões a empresas
operadoras de marketing de incentivo são perfeitamente legais, com respaldo em
contratos avençados por ambas as partes, não havendo ocultação de tributação, como foi
afirmado pela autoridade fiscal.
Por fim, requer que seja recebida a presente defesa e julgado totalmente improcedente o
Auto de Infração.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 5 de dezembro de 2008, no acórdão no 07-
14.736 (fls. 142/148), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
142):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO: ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/12/2008 (fl. 148) e interpôs
recurso voluntário em 24/12/2008 (fls. 151/170), com os mesmos argumentos da impugnação,
alegando o que segue:
(...)
II - DO DIREITO:
II. a) DOS PRÊMIOS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO TRABALHO E DA
IMPOSSIBILIDADE DE SEREM CONSIDERADOS COMO SALÁRIO E
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
DECORRENTES
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO PREVIAMENTE AJUSTADO
Os valores pagos aos funcionários a título de premiação e/ou bonificação pelo
cumprimento de metas previamente estabelecidas não possuem os elementos
configuradores do salário nem de remuneração.
Conforme verificado, as referidas premiações, realizadas através de cartão magnético,
não estão inseridas no conceito jurídico de SALÁRIO.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Resta concluir, portanto, que os prêmios concedidos pela Recorrente aos seus
funcionários equivalem a um PLUS à remuneração dos mesmos, desvinculado do pacto
trabalhista avençado e, portanto, não encontram nenhum enquadramento na definição
legal, nem tampouco no conceito de salário-utilidade.
Premiações conferidas a quem deu cabal cumprimento a certas determinações e/ou
metas, nada mais são do que incentivos ao bom desempenho no trabalho, vantagens
esporádicas, estímulos à disputa leal entre companheiros de trabalho, conferidos por
simples liberalidade do empregador, que de nenhum modo remuneram o trabalho
prestado. Além disso, não são pagos habitualmente, mas ao contrário, a premiação
ocorre esporadicamente.
Considerando que o direito tributário não pode alterar conceitos de direito privado,
empregados na demarcação da competência, é inconcebível pretender sujeitar os
prêmios de incentivo à incidência das contribuições previdenciárias.
III
-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
COBRANÇA
DE
MULTA
(DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA)
ANTE
A
INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (TRIBUTO):
Não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por vÍcio no
vinculo obrigacional, qual seja, a lei e ou inexistência do fato gerador que enseje a
cobrança de eventual tributo, no caso em particular, da incidência das contribuições
previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a título de incentivo aos funcionários da
ora Recorrente.
A multa fiscal, apesar de ter natureza jurídica diferente, deve observar os mesmos
princípios que os tributos, uma vez que, quanto à exigência, como facilmente se pode
demonstrar, é indispensável que se observe alguns dispositivos legais que tratam do
assunto, especificamente os artigos 113, § 1°, 139 e 142, do Código Tributário
Nacional.
Não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por vicio no
vínculo obrigacional, qual seja, a lei e ou inexistência do fato gerador que enseje a
cobrança de eventual tributo, no caso em particular, da incidência das contribuições
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a título de incentivo aos funcionários da
ora Recorrente.
IV - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA:
No hostilizado Auto de Infração a zelosa Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Joaçaba cominou ilegalmente uma PESADÍSSIMA MULTA pelo pretenso
descumprimento das obrigações tributárias.
A sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por escopo desestimular
o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver sujeito, estimulando-
se assim o adimplemento correto, pontual e necessário dos tributos, pactuados este entre
a sociedade e o Estado, que os administra.
Tem pois, a sanção tributária, essa finalidade, mas só essa. A multa fiscal não pode ser
utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como tributo disfarçado.
Ora, não se pode conceber a imposição de multas quando a conduta praticada está
estribada na própria legislação. Não se pode exigir que o contribuinte pratique ato
afastando-se da própria lei.
Não havendo conduta ilícita não há razão para imposição de multas.
Isto posto, demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pela ora
Impugnante, requer-se a plena desconstituição da. multa atribuída, eis que não se
vislumbra caracterizada qualquer infração cometida.
V - DA LEGALIDADE DO REPASSE DE RECURSOS/COMISSÕES ÀS
EMPRESAS
DE
MARKETING
DE
INCENTIVO
-
AUSÊNCIA
DE
OCULTAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
No que tange a este ponto, a ora Recorrente, mas um vez atesta que os valores
repassados a título de comissões às empresas operadoras de marketing de incentivo, são
perfeitamente legais e, inclusive, os procedimentos embasados e respaldados em
contrato avençado por ambas as partes.
No caso, a Recorrente, decidiu por uma campanha de marketing de incentivo, e para
tanto, contratou operadoras deste ramo para elaboração de promoção tendo por objeto
alavancar, incrementar as vendas de um, determinado produto. Toda a responsabilidade
pela campanha é da empresa de marketing. A forma como o programa será delineado, as
ações que serão travadas, a contratação de metas com os eventuais beneficiários, tudo é
feito pela operadora de Marketing. Esta empresa tem uma verba para fazer uma
campanha promocional. Faz, com ferramentas absolutamente corriqueiras e legais,
como é o caso da premiação.
Já os pagamentos ou repasses de valores feitos pela SADIA S/A à estas empresas de
marketing transitam claramente por sua contabilidade e estão corretos, tendo sido os
mesmos submetidos integralmente a tributação de regência, de sorte que totalmente
infundada e infeliz as razões apresentadas pela fiscalização quanto a este item.
Ressalte-se que o marketing de incentivo objetiva aumentar a produtividade da
Recorrente, com campanhas de incentivo feitas por terceiros (atividade privativa)
dirigida às pessoas - empregados, clientes, fornecedores - que tragam aumento de
produtividade com reflexos na imagem da empresa perante o público. E forma de
divulgação da empresa feita por empresa do ramo publicitário, com objeto específico e
regularmente constituídas.
Não bastasse isso, uma das conseqüências deste trabalho de marketing de incentivo é
justamente acelerar e otimizar vendas, gerando mais negócios, incrementando o
faturamento e, obviamente, implicando numa geração maior de tributos a ser
arrecadados, beneficiando, portanto, e, também, a própria geração de caixa para as
autoridades fiscalizadoras.
Apenar estas ações com a imposição de clara e indevida tributação significa
desestimular esta atividade de fomento de negócio, obrigando a Recorrente a rever seus
planos de negócios e reduzindo no final da cadeia, o próprio volume de recursos sujeitos
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

à tributação. Portanto, a autuação ora combatida, além de ilegal e inconstitucional. É
também ilógica e irracional do ponto de vista financeiro e principalmente fiscal.
Dessa forma requer sejam as razões apresentadas pela fiscalização no que tange a este
ponto, totalmente anuladas e desconsideradas.
VI - DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto e das razoes de mérito apresentadas, a Recorrente requer a este
Egrégio Conselho de Contribuintes o CONHECIMENTO e o INTEGRAL
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, com a conseqüente reforma da
respeitosa decisão de Primeiro Grau, a fim de que o Processo Administrativo n°
13983.000280/2008-47 seja arquivado em definitivo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de recurso voluntário, os argumentos apresentados pelo Recorrente são
idênticos aos apresentados por ocasião da impugnação. Deste modo, por concordar com os
fundamentos do acórdão do órgão julgador de primeira instância, utilizo-me da faculdade do
artigo 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir
consignadas no voto condutor da decisão recorrida (fls. 145/148):
(...)
Infração à Legislação Previdenciária
A empresa está obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras,
contábeis e esclarecimentos solicitados pela fiscalização através do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, consoante disciplina o art. 32, inciso III, da
Lei 8.212/91, transcrito abaixo:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
No caso em questão, como se vê no Relatório Fiscal, de fls. 18/20 a empresa foi
intimada por meio do TIAF/TIAD, de fls. 6/13, a apresentar à fiscalização as relações
dos beneficiários dos cartões de premiação. Contudo, a Sadia não forneceu relação
detalhada de todos os pagamentos realizados, mas apenas parte deles.
Como se vê, a autuada não agiu conforme exige a lei e deixou de cumprir a obrigação
acessória prevista na legislação citada, incorrendo na falta apontada pelo auditor.
Portanto, foi correta a atitude da autoridade fiscal ao lavrar a presente autuação.
O contribuinte, por sua vez, alega, em síntese, que não cometeu a infração, pois entende
que sequer houve descumprimento da obrigação principal, posto que os prêmios pagos
por intermédio dos cartões não têm natureza salarial ou de remuneração e não
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Assim, não existindo a
obrigação principal (tributo) diz também ser inexistente a obrigação acessória.
Entretanto, há que se frisar, que a infração que ora se discute, ou seja, a deficiência na
prestação de informações aos órgãos fiscalizatórios, nos termos da legislação
mencionada, independe da existência de qualquer obrigação principal não cumprida
pelo sujeito passivo. O contribuinte tem o dever legal de prestar todas as informações de
interesse do fisco que lhe são solicitadas. Ressalta-se que os esclarecimentos e dados
requeridos fazem parte da fase investigatória do procedimento fiscal e também visam a
pesquisa de fatos que podem ou não ocasionar o lançamento de créditos tributários.
Assim, uma vez desatendida a intimação, resta caracterizada a infração à legislação
previdenciária e, por conseguinte, há que se aplicar a multa cabível, posto que o
servidor público está obrigado a cumprir a legislação que rege suas atividades.
Portanto, irrelevante a discussão neste processo sobre a natureza das premiações pagas e
se elas são ou não fatos geradores da contribuição previdenciária, pois é incontroverso
que a empresa deixou de fornecer as relações detalhadas, pedidas pela fiscalização, de
todos os pagamentos realizados por meio dos cartões de premiação (forneceu apenas em
parte), fato este, que, por si só, é caracterizador de infração à legislação previdenciária e
justifica a lavratura da presente autuação.
Multa Aplicada
Quanto aos argumentos do contribuinte de que a multa é pesadíssima e que tem caráter
confiscatório, repita-se que a autoridade administrativa está vinculada ao fiel
cumprimento dos ditames legais.
Cabe frisar que as alegações que sugerem inconstitucionalidade de leis, refogem à
apreciação da autoridade administrativa, posto que tal função é privativa do Poder
Judiciário.
Assim, a lei vigente deve ser obrigatoriamente cumprida, por força de ato administrativo
vinculado.
Nesse sentido, dispõe o Parecer Normativo CST n° 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional.
Esse entendimento também é reiterado na jurisprudência administrativa, como se
verifica:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. Arguições de inconstitucionalidade de leis ou
atos normativos constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no âmbito
deste Processo Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder
Judiciário. (Acórdão n° 203-12.495. 3a Câmara do 2° CC Ministério da Fazenda).
COFINS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2
DO 2o CC. A autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e
Executivo. (Acórdão no 201-80.760. 1° Câmara do 2° CC Ministério da
Fazenda).
INCONSTITUCIONALIDADE. À autoridade administrativa não compete
rejeitar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade da mesma, por
se tratar de matéria de competência do Poder Judiciário, com atribuição
determinada pelo art. 101, II, "a" e III, “b”, da Constituição Federal. Súmula no 2,
do Segundo Conselho de Contribuintes. (Acórdão n° 202-18.659. 2a Câmara do
2° CC . Ministério da Fazenda).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

A Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a constituição das turmas e
o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), dispõe que:
Art. 7°. O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990.
Por sua vez, a Lei n° 8.112/90, prescreve:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Assim, a autoridade lançadora, diante da ocorrência da presente infração, tem o dever
legal de aplicar a multa nos exatos termos do artigo 92 e 102 da Lei n° 8.212/91
combinados com a alínea “b”, inciso II, do artigo 283, e art 373, ambos do RPS, com os
valores atualizados pela Portaria do Ministério da Previdência Social / Ministério da
Fazenda (MPS/MF) n° 77, de 11 de março de 2008, com a gradação (em virtude de
agravante) prevista no art. 290, IV, também do RPS, como acertadamente o fez neste
caso.
Em síntese, como bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância,
o auto de infração objeto do presente recurso diz respeito tão somente ao descumprimento de
obrigação acessória, no caso específico de ter deixado de fornecer todas as informações
solicitadas pela fiscalização, prevista em legislação específica e independe da existência de
obrigação principal. Pertinente a transcrição dos artigos 113 a 115 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional (CTN)):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
No mais, as alegações de vedação do confisco e desproporcionalidade da multa
não podem ser analisadas por este Conselho, em respeito competência privativa do poder
judiciário, já que o afastamento da aplicação da legislação referente, indubitavelmente, ensejaria
o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei em vigor, conforme previsto nos artigos 97 e
102, inciso I, alínea “a” e inciso III, alínea “b” da Constituição Federal. Sobre o tema, o CARF
consolidou referido entendimento por meio do enunciado da Súmula CARF no 2: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Neste sentido, o artigo 621 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.171 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000280/2008-47

membros das turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Por fim, apropriado deixar consignado que as hipóteses de dispensa ou redução de
penalidades somente podem ser estabelecidas em lei, consoante disposição contida no artigo 97,
inciso IV do CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...);
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
(...)
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não merece reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital